Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714167-38.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS AGRAVADO: KELLY CRISTINE DUARTE COELHO SANTOS D E S P A C H O MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70828444. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator